Tribunal: TJBA
Processo: 8079256-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079256-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: NUBIA GESTEIRA RAMOS Advogado(s):JEIVA SANTANA DE SOUSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS TÉRMINO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO SOBRE O DIREITO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. VIOLAÇÃO DO ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO PARA DOENÇAS CRÔNICAS GRAVES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDAS COERCITIVAS PROPORCIONAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência determinando o restabelecimento de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, cancelado unilateralmente após o término do vínculo empregatício da beneficiária, portadora de obesidade severa com múltiplas comorbidades em tratamento multidisciplinar contínuo. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ser genérica e imprecisa; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, decorrente do término do vínculo empregatício da beneficiária, sem prévia notificação sobre o direito de manutenção, viola o art. 30 da Lei nº 9.656/98; (iii) saber se a ausência de internação hospitalar afasta o perigo de dano e obsta a concessão da tutela de urgência; (iv) saber se as medidas coercitivas fixadas são desproporcionais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da decisão por suposta generalidade e imprecisão foi apreciada e afastada em sede de decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. 4. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 confere ao beneficiário que contribuiu para o plano de saúde coletivo, em caso de demissão sem justa causa ou aposentadoria, o direito potestativo de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura, desde que assuma o pagamento integral. 5. Recai sobre a operadora o dever de notificar prévia e inequivocamente o beneficiário sobre a possibilidade de permanência no plano, sendo o cancelamento automático e silencioso, sem oferta expressa dessa alternativa, prática abusiva que obsta o exercício de direito garantido por lei. 6. A ausência de prova de cumprimento do dever de notificação pela operadora, aliada à narrativa de cancelamento unilateral e automático, confere alta verossimilhança ao direito da beneficiária, preenchendo o requisito da probabilidade do direito exigido pelo art. 300 do CPC. 7. O perigo de dano é manifesto, pois a interrupção abrupta da assistência à saúde de paciente em tratamento ativo para doenças crônicas graves viola a finalidade do contrato de plano de saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana, não se podendo restringir a proteção à saúde apenas ao paciente internado. 8. As medidas coercitivas fixadas — prazo de 48 horas, multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00 e bloqueio subsidiário via SISBAJUD — são proporcionais e razoáveis, compatíveis com a finalidade coercitiva e amparadas pelo art. 139, IV, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde tem o dever de notificar prévia e inequivocamente o beneficiário sobre o direito de manutenção do plano coletivo empresarial após o término do vínculo empregatício, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98, sendo abusivo e ilegal o cancelamento automático realizado sem o cumprimento dessa obrigação. 2. A proteção à saúde do beneficiário em tratamento multidisciplinar contínuo para doenças crônicas graves não se restringe à hipótese de internação hospitalar, configurando perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência a interrupção abrupta do acompanhamento ambulatorial essencial. 3. São proporcionais as medidas coercitivas fixadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial de restabelecimento de plano de saúde, quando compatíveis com a finalidade coercitiva e dotadas de teto de incidência.". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 9.656/98, arts. 13, parágrafo único, III, 30, 35-C; CC, art. 436; CPC, arts. 139, IV, 300, 489, § 1º, II, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079256-64.2025.8.05.0000, sendo Agravante Notre Dame Intermedica Saude S.A. e Agravada Nubia Gesteira Ramos, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator